Tribunal: TJDFT
Processo: 0717440-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA CONTRARRAZÕES. CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO. DECISÃO QUE MANTÉM A ANTERIOR POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. O recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, em face da ausência de manifestação do Agravante sobre a não localização do Agravado para contraarrazoar o recurso, segundo exigência do artigo 1.1019, inciso II, do CPC.
2. Para o processamento do agravo de instrumento é necessária a intimação da outra parte, a quem deve ser dada a oportunidade de se contrapor à pretensão do recorrente, sobretudo, no caso em que a decisão possa vir a causar prejuízo direto ao Agravado.
3. O contraditório e a ampla defesa são requisitos indispensáveis para o prosseguimento do recurso, pois, além de previsto no Código de Processo Civil no artigo mencionado, trata-se de garantia constitucional estabelecida no artigo 5o, inciso LV, da CF, segundo o qual, “os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
4. Agravo Interno não provido. Decisão que não conhece do Agravo de Instrumento manifestamente inadmissível mantida.